Tribunal: TJDFT
Processo: 0710229-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RÉU REVEL. ALEGAÇÕES FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme art. 355 do CPC/2015, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
2. Nos termos do art. 344 do CPC/2015 "se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".
3. Desse modo, a falta de contestação conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Ressalta-se, contudo, que a presunção se refere aos fatos e não ao direito.
4. A condição de revel da parte não a impede de interpor recurso de apelação, se oportuna e tempestiva se revelar a insurreição, sendo-lhe vedada, todavia, discutir matéria fática ou tese defensiva não declinada no Juízo de origem, para as quais incidiu a preclusão.
5. Não arguidas em momento oportuno as questões fáticas, resta operada a preclusão das alegações existentes no presente recurso, à exceção do cerceamento de defesa suscitado pela Ré.
6. Restando devidamente demonstrados todos os pressupostos necessários à responsabilização, faz jus o Autor à indenização perquirida.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negou-se provimento.